Tribunal: STF
Processo: ARE 1409903
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    RECURSO ORDINÁRIO SINDICAL EM AÇÃO RESCISÓRIA PATRONAL – VALOR DA CAUSA DA AÇÃO RESCISÓRIA DEVE SER O ATUALIZADO DA CAUSA ORIGINÁRIA (IN 31/TST, ART. 4º) – DEPÓSITO PREVIO REALIZADO SEM A ATUALIZAÇÃO E APÓS CONCESSÃO DE PRAZO PARA SUA EFETIVAÇÃO – DESERÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA – PROVIMENTO DO RECURSO SINDICAL – PREJUDICADO O RECURSO PATRONAL. 
    1. O art. 836 da CLT sujeita a ação rescisória na Justiça do Trabalho ao depósito prévio de 20% do valor da causa. Por sua vez, a Instrução Normativa 31/07 do TST estabelece que, na hipótese de ação rescisória contra decisão que julgou procedente ação trabalhista, o valor da causa será o do valor arbitrado à condenação (art. 2º, II), esclarecendo que o valor da causa da ação rescisória será reajustado pelo INPC até a data de seu ajuizamento (art. 4°). 
    2. No dissidio coletivo que resultou na sentença normativa objeto da presente ação rescisória, o valor da causa e utilizado para fixação das custas foi de R$ 20.000,00, mesmo valor dado à ação rescisória. Diante do não recolhimento do depósito prévio, o Relator no Regional abriu prazo para a Empresa efetuar o depósito, a qual procedeu ao recolhimento do valor de R$ 4.000,00. 
    3. Ora, aplicado o INPC do período (01/17-07/19), de 8,27%, ao valor da causa originária, teríamos como valor atualizado da causa, necessariamente atribuível à ação rescisória, o de R$ 21.654,00, com o correspondente depósito prévio de R$ 4.330,80, sendo que o valor recolhido e após concessão de prazo para sanar omissão, foi de apenas R$ 4.000,00. 
    4. O fato do Estado do Pará ter ajuizado a ação rescisória em conjunto com a Emater não socorre a Empresa, para efeito de rateio do depósito prévio, uma vez que o ente estatal foi excluído da lide, por não ter sido parte na ação originária e não ser considerado terceiro juridicamente interessado na lide, além do depósito ter sido feito no percentual legal de 20%, mas sobre valor não atualizado da causa. 
    5. Nesses termos, é de se acolher a preliminar de deserção da ação rescisória, renovada pelo Sindicato em seu recurso ordinário, julgando-se extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, invertendo-se os ônus da sucumbência. 
    Recurso ordinário sindical provido e recurso ordinário patronal prejudicado.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, LV; 100; 173, § 1º, II, da CF/88 e violação à decisão proferida na ADPF 530.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 15 de dezembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.